Tribunal: TJDFT
Processo: 0747049-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PREJUDICADO. DECISÃO IMPUGNADA DO JUÍZO DE 1o GRAU FOI REFORMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. NEGADO SEGUIMENTO AO WRIT.
1. Relaxada a prisão do paciente por decisão do Superior Tribunal de Justiça, não mais subsiste interesse processual em julgamento de Habeas Corpus aparelhado perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. Negado seguimento a Ordem.